Tribunal: TJSP
Processo: 1500266-15.2021.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Apelação – Pedido de realização de exame de insanidade mental – Solicitação efetuada somente em sede de alegações finais – Pleito que, em tese, não merece ser acolhido – Réu que, em audiência de instrução, demonstra comprometimento da higidez mental – Conversão do julgamento em diligência para verificação da saúde mental do acusado em razão do princípio da ampla defesa – Necessidade de

Ementa:
Apelação – Pedido de realização de exame de insanidade mental – Solicitação efetuada somente em sede de alegações finais – Pleito que, em tese, não merece ser acolhido – Réu que, em audiência de instrução, demonstra comprometimento da higidez mental – Conversão do julgamento em diligência para verificação da saúde mental do acusado em razão do princípio da ampla defesa – Necessidade de anulação da sentença para que outra seja prolatada após perícia – Entendimento
É certo que se encontra extemporâneo o pleito de realização de exame de insanidade mental quando apresentado somente em sede de alegações finais.
Deixando, contudo, o ora acusado dúvidas com relação à sua saúde mental, para garantia do princípio constitucional da ampla defesa, é de rigor a conversão do julgamento em diligência para que seja o réu submetido à perícia médica para verificação de sua imputabilidade penal, devendo, após isso, outra sentença ser prolatada.